Tribunal: TCU
Processo: 020.322/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo contra empresa de produções artísticas e seus sócios administradores, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo contra a empresa Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. e seus dirigentes, Sra. Suzy Mary Pereira Muniz e Sr. Milton Giglio Pimenta, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação da sétima edição do projeto intitulado "Seminários Internacionais Museu Vale" (Pronac 11-7957), realizado no período de 14 a 18 de março de 2012, no Município de Vila Velha/ES. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. e de seus dirigentes, Sra. Suzy Mary Pereira Muniz e Sr. Milton Giglio Pimenta, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) 26/1/2012 4.048,23 27/4/2012 67.000,00 9.2. aplicar à empresa Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. e aos seus dirigentes, Sra. Suzy Mary Pereira Muniz e Sr. Milton Giglio Pimenta, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, para ciência.